Tribunal: CARF
Processo: 10183.721701/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721701/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
PAULO DUARTE DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E DE ATOS NORMATIVOS.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas de reserva legal, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada à sua averbação à margem da matrícula do imóvel, em data
anterior a 1° de janeiro do exercício considerado.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721701/2009-85
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721701/2009-85

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento n° de f. 01-07, através do qual se exige o crédito tributário R$
620.973,02, assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR dos
exercícios 2004, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Canozo V, com
área total de 2.734,0 ha., Número de Inscrição — NIRF 5.118.437-0, localizado no
município de Cláudia - MT.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
alteração dos seguintes fatos tributários, por falta de comprovação, após intimado o
contribuinte:
Área de reserva legal: foi glosada a área de 2.187,0 hectare declarada a este título, com
base no fundamento de que o contribuinte deixou de comprovar a entrega do Ato
Declaratório Ambiental e da constatação de que a área de reserva legal averbada na
matrícula do imóvel é 1.367,0 ha.
Valor da Terra Nua — VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo
VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal —
SIPT, correspondente ao preço médio do hectare obtido a partir dos valores informados
nas declarações do imposto sobre a propriedade territorial rural — DITR apresentadas
para os imóveis localizados no Município de Cláudia-MT, no exercício em questão.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 28/09/2009,
conforme consta da f. 46.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721701/2009-85

Impugnação
Em 27/10/2009 o interessado, representado por procuradora qualificada nos autos,
apresentou impugnação, f. 51-64, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Preliminar
Alega a inconstitucionalidade:
i) do lançamento. A princípio discorre sobre a natureza extrafiscal do ITR, ditada pela
Constituição Federal, e então critica o ato ora impugnado por entender que a
constituição do crédito tributário em valor tão elevado diverge dessa diretriz
constitucional.
ii) da multa de ofício de 75% por afronta ao princípio constitucional da vedação ao
confisco, citando jurisprudência favorável a sua tese.
Alega que o lançamento é inválido porque foi lavrado com cerceamento ao direito de
defesa, considerando que na notificação de lançamento não foram consignados os
critérios adotados no arbitramento do valor da terra nua, cuja omissão não é suprida pela
menção genérica à adoção do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal — SIPT. A omissão apontada inviabiliza o exercício do contraditório.
Mérito
Assevera que é isenta de ITR a área de 2.187 ha destinada à reserva legal, com base no
art. 11 da IN 256/2002. Alega que o imóvel está localizado na Amazônia Legal e tem
área total de 2.734 ha, dos quais 80%, ou seja, 2.187 ha estão destinados à reserva legal,
conforme estabelece o art. 16, I da Lei 4.771/65, com redação da MP 2.166-67/2001.
Esclarece que a averbação à margem da matrícula consigna 50% da área total porque foi
efetuada com base no art. 16, in. I do Código Florestal na redação anterior à MP 2166-
67.
Entende que a exigência do Ato Declaratório Ambiental — ADA como condição para a
isenção da reserva legal não encontra respaldo legal, eis que a MP 2166-67, ao inserir o
§ 7° do art. 10 da Lei 9.393/96, dispensou a apresentação deste documento, conforme
consta do julgado do STJ transcrito na peça impugnatória (Resp 587.429-AL).
Pedido
Com base no exposto pede a nulidade do lançamento ou, eventualmente, o
cancelamento do crédito tributário lançado.
Requer prazo para juntada de documentos visando a comprovar o valor da terra nua,
com base no fundamento de que o prazo de trinta dias é insuficiente para produzir este
documento.
Protesta por nova oportunidade para produzir provas, em especial, pela realização de
sustentação oral.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721701/2009-85

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de cerceamento de defesa
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente feito,
observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou
constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
Deste modo, não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por
autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo
SIPT.
Com razão o recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721701/2009-85

Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, consoante informações do SIPT de fl. 9, não foi considerado o critério
de aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento quanto a este ponto não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721701/2009-85

IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.
Da área de reserva legal
O contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – parte da área total declarada não podem ser utilizadas para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Ora, este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos
seguintes termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).” (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Salienta-se que a averbação deve ocorrer antes do fato gerador, de modo que o
recorrente não comprova que a averbação foi anterior, pelo contrário, considerando que o
exercício do auto de infração é 2004 e que a averbação somente foi realizada em 18/05/2006
(fl.34), verifica-se que a averbação foi após o fato gerador, não se aplicando a súmula acima
citada.
Dessa forma, uma vez que não houve comprovação de averbação da área de
reserva legal na matrícula do imóvel (antes do fato gerador), não merece acolhimento o pleito do
recorrente.
Portanto, adoto o voto do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros no Acórdão de
n.o 2202-005.968, da sessão de 04 de fevereiro de 2020 que assim foi proferido:
“Pois bem. Analisando a matrícula 3.060 (e-fls. 299/316) verifico que ela adveio da
matrícula 202, porém não consta informação da averbação da reserva legal. Quanto a
matrícula 3.061 (e-fls. 251/298) verifico que ela adveio das matrículas 136 e,
igualmente, da 202, porém não consta informação da averbação da reserva legal. Não
verifico nos autos o inteiro teor das matrículas 136, 201 e 202, a fim de poder apurar o
quanto alegado pelo recorrente. Não há como saber se a reserva legal foi repassada, ou
não, para os imóveis em comento, tampouco fala-se no que ocorreu com a matrícula
201. A continuidade do registro não resta plenamente elucidado no que pertine a reserva
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721701/2009-85

legal, deste modo mantenho o entendimento quanto a glosa da totalidade da área de
reserva legal.”
Portanto, para que fosse provida a exclusão da área de reserva legal deveria o
contribuinte ter comprovada a averbação da área na matrícula do imóvel antes do fato gerador,
porém não o fez, de modo que descabe acolhimento o recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o
VTN declarado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital